Tribunal: TJMT
Processo: 1113648-58.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113648-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 016.038.301-38 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, sob alegação de ausência de informação adequada e prática abusiva na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos a maior; e (
iv
) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária da justiça gratuita compete ao impugnante, não sendo suficiente a mera alegação ou a contratação de advogado particular para afastar o benefício.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige informação clara, adequada e ostensiva acerca de sua natureza, forma de amortização e consequências do pagamento mínimo, em observância ao art. 6º, III, do CDC.

A disponibilização do valor mediante transferência direta à conta da consumidora, típica de empréstimo consignado tradicional, contribui para a confusão quanto à real modalidade contratada.

A ausência de prova de que a consumidora foi devidamente esclarecida acerca das características específicas do cartão de crédito consignado configura falha no dever de informação e vício de consentimento.

Aplica-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado tradicional, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O descumprimento contratual e a falha informacional, por si sós, não configuram dano moral indenizável quando ausente ofensa relevante aos direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e adequada ao consumidor caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional.

Convertido o contrato, devem ser aplicadas as taxas médias de mercado para empréstimo consignado vigentes à época da contratação, com compensação dos valores já descontados.

A restituição de valores pagos a maior, na ausência de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro.

A falha no dever de informação, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 39, I e III, e 42, parágrafo único; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgRg

Cív
nº 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1113648-58.2025.8.11.0041

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito
c/
Reserva de Margem Consignável (RMC), inexistência de débito, restituição de valores em dobro e danos morais, ajuizada contra o BANCO BMG S
/
A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) violação ao direito à informação adequada e clara, previsto no art. 6º, III, do
CDC
; (
ii
) ocorrência de prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I e III, do CDC; (
iii
) cabimento da repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
iv
) configuração de danos morais indenizáveis. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de RMC e determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, conforme decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (id 337796380) o apelado alegou a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça. No mérito pediu o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Em contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à autora/apelante.

Argumenta que a apelante não se enquadra nos parâmetros exigidos para a concessão da benesse.

Seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

“A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006280-97.2022.8.11.0007,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)”.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Superada a
questão
, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central da presente demanda gravita em torno da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) pela apelante, bem como da eventual abusividade da taxa de juros praticada pelo banco apelado.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade de crédito em que o consumidor, geralmente aposentado, pensionista ou servidor público, autoriza o desconto de percentual de seu benefício ou remuneração para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sendo que o saldo remanescente pode ser pago integralmente pelo cliente ou financiado com incidência de juros sobre o saldo devedor.

Trata-se, portanto, de modalidade contratual que combina elementos do cartão de crédito tradicional com o mecanismo de consignação em folha de pagamento ou benefício previdenciário, possuindo sistemática própria e distinta do empréstimo consignado tradicional.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando
não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
comum
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO
INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor
aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de
liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026